Tribunal: TJMT
Processo: 1041745-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041745-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZORAYA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 551.741.321-87 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zoraya Nunes de Oliveira

Recorridos:

Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Centro Sul Clínica Odontologica Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COM FINANCIAMENTO. DESISTÊNCIA APÓS CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentençaque, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e fixar multa contratual de 10%, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada em contrato de prestação de serviços odontológicos firmado presencialmente; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança da multa e da negativação do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação ocorre de forma presencial, afastando a incidência do direito de arrependimento previsto na legislação consumerista.

4.

A cláusula penal pactuada livremente entre as partes possui respaldo legal e visa compensar custos administrativos e expectativa de lucro frustrada.

5.

O percentual de 10% (dez por cento) revela-se razoável e proporcional, não configurando abusividade.

6.

A rescisão decorre de iniciativa unilateral da consumidora, sem demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço.

7.

A negativação do nome da autora decorre do inadimplemento contratual, mostrando-se legítima.

8.

A ausência de conduta ilícita por parte das requeridas afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito de arrependimento não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor. 2. A cláusula penal por rescisão antecipada é válida quando fixada em percentual razoável e proporcional. 3. A negativação decorrente de inadimplemento contratual legítimo não configura dano moral. 4. A ausência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 49 e 51; Código Civil, artigo 884.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006710-96.2024.8.11.0001, julgado em 22/11/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000156-74.2018.8.11.0028, julgado em 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zoraya Nunes de Oliveira

Recorridos:

Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Centro Sul Clínica Odontologica Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Zoraya Nunes de Oliveira.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 329692405):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a rescisão do negócio jurídico discutido nos autos, com aplicação de multa contratual em 10% sobre o valor do contrato.

Recurso Cível Inominado
(Id. 329692406)
:
requer
a reforma da sentença, a fim de que seja declarada
a nulidade da cláusula de multa contratual prevista no contrato, bem como que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id’s. 329692410 e 329692412)
:
pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041745-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zoraya Nunes de Oliveira

Recorridos:

Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Centro Sul Clínica Odontologica Ltda

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Zoraya Nunes de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais,
proposta em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Centro Sul Clínica Odontologica Ltda .

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora contratou serviços odontológicos junto à
Centro Sul Clínica Odontologica Ltda
em 11/01/2025, optando pelo pagamento mediante financiamento bancário junto ao
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, no valor de R$ 7.550,00(sete mil e quinhentos reais), que com encargos resultou em R$ 13.176,00(treze mil cento e dezesseis reais), a ser pago em 20 parcelas mensais de R$ 549,00(quinhentos e quarenta e nove reais).

Relata que, poucos dias após a contratação, em 16/01/2025, a recorrente procurou a clínica odontológica para solicitar o cancelamento do contrato, antes do início de qualquer procedimento. A clínica, contudo, condicionou a rescisão ao pagamento de multa contratual, inicialmente de 15%, posteriormente reduzida para 10%.

Diante da negativa de cancelamento sem ônus, a autora formalizou reclamação junto ao PROCON (registro no 25010207-00101581300), em 31/01/2025, sem obter solução. Como consequência, seu nome foi negativado pelo banco recorrido.

A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que prevê multa por cancelamento e na existência de responsabilidade dos recorridos pelos danos alegados pela recorrente.

Registre-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente manifestou sua intenção de cancelar o contrato poucos dias após sua assinatura, antes do início de qualquer procedimento odontológico. Contudo, diferentemente do alegado pela autora, não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo legal estabelece:

"
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio."

No caso em análise, resta evidente que a contratação ocorreu dentro do estabelecimento comercial da clínica odontológica, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não se enquadrando na hipótese legal que autoriza o direito de arrependimento sem ônus.

A cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada (Cláusula Oitava do contrato, Id. 329690491) foi livremente pactuada entre as partes, tendo a recorrente anuído expressamente com seus termos.

A estipulação de multa contratual por rescisão antecipada é prática legítima e comum no mercado, visando compensar os custos administrativos e a expectativa de lucro frustrada pela desistência unilateral. O percentual de 10% mostra-se razoável e proporcional, não configurando abusividade nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento do contrato de financiamento no 4283398441, ante sua não concretização, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor da causa. A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação; ausência de ato ilícito; inaplicabilidade do direito de arrependimento e necessidade de aplicação da taxa Selic como critério de juros e correção monetária. Ao final, requer a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve alteração unilateral de cláusula contratual apta a invalidar o contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é cabível o direito de arrependimento na hipótese; (iii) verificar a ocorrência de dano moral ou material indenizável; e (iv) determinar se a contratação é válida e eficaz à luz da documentação apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A análise do contrato de financiamento (ID 269624780) revela que a consumidora assinou o instrumento contendo a previsão de parcelas mensais no valor de R$ 570,00, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco prova de que tenha havido alteração sem ciência ou concordância da parte autora. O princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, desde que respeitados os limites legais e a boa-fé objetiva, o que se verificou no presente caso, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira ao cobrar valores expressamente previstos no contrato firmado.
Não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, por se tratar de contratação presencial, em ambiente físico da fornecedora, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
A autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo prova de que tenha sofrido dano material ou moral decorrente da conduta da instituição financeira. Ausente a comprovação de irregularidade ou defeito na prestação do serviço, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, afastando-se a declaração de nulidade do contrato e qualquer condenação decorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação presencial de financiamento, com assinatura em todas as páginas do contrato, afasta a alegação de vício de consentimento quando não demonstrada a existência de alteração unilateral ou falta de informação.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica às contratações presenciais realizadas no estabelecimento comercial. O consumidor deve comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova. A ausência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor, bem como a ocorrência de dano material ou moral. (...) (N.U 1000156-74.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora, ora recorrente, alega arrependimento no dia seguinte à assinatura de contrato de prestação de serviços odontológicos e respectivo financiamento, pleiteando a rescisão contratual, a inexigibilidade das cobranças decorrentes e indenização por danos morais. A sentença de origem considerou válida a contratação, entendendo pela inaplicabilidade do direito de arrependimento e pela inexistência de ilícito por parte das requeridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a consumidora possui o direito de arrependimento no contrato celebrado presencialmente; (ii) avaliar se a recusa das requeridas em cancelar o contrato e as cobranças subsequentes violam os princípios da boa-fé e da confiança; (iii) analisar se o descumprimento contratual gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor
. 4. A recusa injustificada das requeridas em rescindir o contrato, apesar da manifestação inequívoca de arrependimento pela consumidora e da ausência de uso dos serviços contratados, viola os princípios da boa-fé e da confiança que regem as relações de consumo. 5. A rescisão contratual é medida necessária, com fixação de multa rescisória em 10% do valor contratado, em observância ao equilíbrio contratual e à proporcionalidade, considerando que o percentual de 30% previsto no contrato é excessivo e abusivo, conforme o art. 51, IV, do CDC. 6. O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O
direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.
(...) (N.U 1006710-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”.

Em relação à alegação de enriquecimento ilícito, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte da clínica recorrida, uma vez que a retenção parcial do valor contratado (10%) encontra respaldo legal e contratual, constituindo justa causa para a percepção do montante.

O instituto do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, pressupõe a ausência de causa jurídica para o incremento patrimonial. No caso em tela, existe causa jurídica válida: a cláusula penal livremente pactuada entre as partes, que prevê a multa compensatória em caso de rescisão antecipada.

No que tange à indenização por danos morais, verifica-se que a empresa não se recusou a cancelar o contrato, mas apenas condicionou o cancelamento ao pagamento da multa contratual devida, conforme previsto na Cláusula Oitava do contrato.

A recorrente, por sua vez, não concordou em pagar a multa de 10%, optando por não efetivar o cancelamento nos termos propostos. Diante dessa recusa, o contrato permaneceu vigente, gerando as obrigações dele decorrentes.

A rescisão contratual decorreu de ato unilateral e imotivado da própria recorrente, que alegou impossibilidade financeira de arcar com as parcelas contratadas. Não houve, portanto, qualquer conduta irregular por parte da clínica recorrida, que apenas aplicou as disposições contratuais previamente acordadas.

Ademais, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se devida, considerando que decorreu do inadimplemento contratual da própria recorrente, que não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento nem quitou a multa contratual para formalizar o cancelamento.

Desse modo, verifica-se que a contratação foi regularmente celebrada, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação de serviço por parte dos recorridos, sendo legítima a cláusula penal pactuada e inaplicável o direito de arrependimento no caso concreto, por se tratar de contratação realizada no estabelecimento comercial.

Por fim, a negativação do nome da recorrente decorreu do inadimplemento contratual, revelando-se regular. Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026